Tribunal: TJPA
Processo: 0000228-41.2016.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000228-41.2016.8.14.0036

APELANTE: MARCELO JHONATAN LOPES SAMPAIO

ADVOGADO DATIVO: LESSANDEA TAVARES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime do art. 155, §4º, I c/c art. 14, II, ambos do CP. ocorrência da prescrição. extinção da punibilidade do

recorrente, de ofício. prejudicialidade do recurso. decisão unânime.

1.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de oito meses de reclusão pelo delito do art. 155, §4º, I c/c art. 14, II, ambos do CP, a qual prescreve em três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB
[1]
.
In casu
, transcorreu-se mais de três anos entre o recebimento da denúncia (29/04/2019) e a publicação do édito condenatório (22/09/2022). Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição. Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do réu.

3.

Declaração da extinção da punibilidade do réu, de ofício, em razão da prescrição. Recurso de apelação prejudicado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2a Turma de Direito Penal, por unanimidade, em prejudicar o recurso de apelação e julgar extinta, de ofício, a punibilidade do réu, em razão da prescrição, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

RELATÓRIO

MARCELO JHONATAN LOPES SAMPAIO
, inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de oito meses de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do
crime tipificado no art. 155, §4º, I c/c art. 14, II, ambos do CP,
interpôs o presente
recurso de apelação
, objetivando ver reformada a referida decisão,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Oeiras do Pará.

Em suas razões, a defesa do apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, “
que seja aplicada a minoração tempo da pena, cumprindo-a em 4 meses, durante 4h semanais, mantendo em prestação de serviços à comunidade, ou o que entender mais justo
”. Ao final, pugnou pelo

conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o
conhecimento e improvimento

do recurso
. Nesta superior instância, o
custos legis
manifestou-se pela declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição retroativa e, consequente, prejudicialidade do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar a prescrição arguida pelo
Custos Legis
.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de
oito meses de reclusão
pelo delito do
art. 155, §4º, I c/c art. 14, II, ambos do CP
, a

qual prescreve em
três anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB
[1]
.

In casu
,
transcorreu-se mais de três anos entre o recebimento da denúncia
(
29/04/2019) - (ID nº 17503891)

e a publicação do édito condenatório
(
22/09/2022) - (ID nº 17503977)
. Logo, está claro que a
pretensão punitiva
foi
atingida
pela
prescrição
. Por esta razão,
há que se extinguir a punibilidade do réu.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
declaro extinta a punibilidade do recorrente, de ofício,

em razão da prescrição e, consequentemente, julgo prejudicado o recurso
, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

Belém, 01/07/2024